Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728211-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADA: JHENIFFER OLIVEIRA GONÇALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante comprovar a localização do veículo no endereço onde requereu a realização da diligência de busca e apreensão do bem. O agravante informa que propôs a ação originária com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, em razão da inadimplência contratual da agravada. Relata que houve deferimento do requerimento liminar de busca e apreensão, mas que o veículo não foi retomado, pois restaram infrutíferas as tentativas de sua localização. Alega que a determinação de comprovação da localização do veículo não encontra guarida na legislação e que, apesar de a localização do endereço do agravado ser ônus que lhe incumbe, a exigência de que o bem se encontra no novo endereço indicado não garante que estará no local no momento da diligência. Ressalta que a lide originária consiste em ação possessória de automóvel, que pode ser facilmente transportado e não ficar adstrito a um único endereço, além de ser um bem de fácil alienação. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Acrescenta que o endereço no qual requereu o cumprimento de nova diligência de busca e apreensão foi obtido mediante pesquisa administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. É cediço que, em regra, os despachos consistem em pronunciamentos judiciais irrecorríveis. Caso possuam conteúdo decisório, contudo, impõe-se excepcionalmente o conhecimento do recurso contra eles interposto, como no presente caso. O despacho contra o qual se insurge o agravante traz inequívoco conteúdo decisório, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser necessária a comprovação da localização do veículo para deferimento de nova realização de diligência de busca e apreensão. Confira-se o despacho agravado: Petição ID133608416 da parte autora. Esclareça o seu pedido, tendo em vista que a busca em sistemas informatizados disposto ao Juízo foi localizado endereço da parte ré em Guarulhos-SP, conforme certidão ID133087892, assim, faz-se necessário que comprove que o veículo se encontra no endereço da petição supra. Prazo de cinco (05) dias. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra assistir razão ao agravante. Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem em questão se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva. A abstenção pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade mediante a utilização de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1440259, 07112427420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO LEI 911/1969. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇAO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUÍVOCA. (...) 2. Carece de previsão legal no Decreto Lei 911/1969, com atenção, em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, determinação que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado à busca e apreensão do bem alienado, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de seu deslocamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398691, 07323708720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, que, na petição que ensejou o pronunciamento recorrido, o agravante informou que o endereço no qual requereu nova realização de diligência de busca e apreensão foi obtido mediante pesquisa administrativa em sites de buscas a ele conveniados (https://lemitti.com/auth/login; https://intouch2.unitfour.com.br/login; http://200.201.193.100/seekloc/sistema.php).[2] Verificada a probabilidade de provimento recursal, o perigo da demora consiste na possibilidade de extinção do feito originário, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38621328. [2] id 133608416.